Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIPARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem estar imbuídos da intenção de viverem como se casados fossem (affectio maritalis).
3. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
4. Na hipótese, o demandante não apresentou qualquer elemento que comprove que o início do convívio entre as partes iniciou-se em 1993. W.J.P., irmão do requerente, ouvido como informante, “acha” que foram casados por volta de 1993, mas não soube dizer certo. Assim, o início da convivência há que ser considerado a partir de 1994, quando a ré admite, em seu depoimento pessoal, que foi o momento em que o autor começou a residir com ela.
5. Também não há provas de que o término da relação teria ocorrido em 2012. Pelo contrário, a apelada, a testemunha A.P.R. e os informantes declaram que o convívio se encerrou em 2003, quando foi deferida medida protetiva e o oficial de justiça intimou o apelante para deixar o lar em 24 horas. Deve ser mantida a sentença que considerou a união estável de 1994 a 2003.
6. O artigo 1.658 do Código Civil estabelece que somente se comunicam os bens onerosos adquiridos na constância da união. Presume-se que o patrimônio oneroso adquirido durante o relacionamento é resultado de esforço comum do casal.
7. A comunicabilidade dos bens admite exceções, conforme artigo 1.659 do Código Civil. A sub-rogação constitui exceção à regra de comunicabilidade de bens do casal e foi devidamente comprovada pela autora.
8. Recurso conhecido e não provido.